Tribunal: TJBA
Processo: 8042604-53.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8042604-53.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA DE MAGALHAES OLIVEIRA COSTA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EXECUÇÃO INDIVIDUAL. TÍTULO FORMADO NO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Nº. 8016794-81.2019.8.05.0000. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALORES EM FOLHA SUPLEMENTAR. INVIABILIDADE. TESE FIRMADA PELO STF NA RECLAMAÇÃO Nº. 61.531/BA E NA ADPF Nº. 250/DF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº. 345 DO STJ. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE. I. Trata-se de execução individual de obrigação de fazer, lastreada em acórdão prolatado nos autos do mandado de segurança coletivo nº. 8016794-81.2019.8.05.0000, impetrado pela AFPEB. II. A preliminar de ilegitimidade ativa carece de respaldo jurisprudencial, haja vista que o acórdão exequendo não estabeleceu delimitação subjetiva da lide. Diante de tal cenário, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todos os integrantes da categoria, independentemente de prévia filiação à entidade impetrante. Precedentes do STJ. III. Na hipótese dos autos, a parte exequente comprovou ter direito à paridade vencimental, por isso deve ter seu subsídio ajustado ao valor do Piso Nacional do Magistério, proporcional à jornada de trabalho exercida, e sem prejuízo dos reflexos em todas as parcelas que adotam o subsídio como base de cálculo. IV. O parâmetro para a implementação do piso nacional do magistério deve ser o vencimento ou o subsídio, e não a remuneração global (STF. ADI 4167/DF. Rel. Min. Joaquim Barbosa), razão porque não podem ser consideradas pelo cálculo as verbas nominadas “VPNI” e “Enquadr. Dec. Judicial”. V. Ao revés do alegado pela parte autora, afigura-se inviável o pagamento de valores retroativos em folha suplementar, consoante os precedentes firmados pelo Pretório Excelso no julgamento da ADPF nº. 250/DF e da Reclamação nº. 61.531/BA. Arguição estatal acolhida, no ponto; VI. É devida a verba honorária nas execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva, ainda que proveniente de ação mandamental. Inteligência da Súmula nº. 345 do STJ. VII – Impugnação parcialmente acolhida, tão somente para afastar a possibilidade de pagamento em folha suplementar. Honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8042604-53.2022.8.05.0000, em que figuram, como parte exequente, MARIA DE FÁTIMA DE MAGALHÃES OLIVEIRA COSTA, e como executado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça